Tribunal: TJMT
Processo: 1003584-67.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003584-67.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WYLLYAN LIMA SANTOS - CPF: 004.183.441-08 (RECORRENTE), FABIANA REGINA ROLON SILVA FURQUIM - CPF: 957.539.581-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003584-67.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1003584-67.2026.8.11.0001

Recorrente:
Wyllyan Lima Santos

Recorrido:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO MORAL. COBRANÇA DE REDE DE ESGOTO. UNIDADE COM POÇO ARTESIANO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais.

A parte autora sustenta existência de cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a cobrança realizada é legítima; e

(ii) há falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra a existência de cobrança da rede de esgoto, o que autoriza cobrança administrativa realizada, conforme normas regulatórias aplicáveis.

Não comprovada cobrança indevida ou conduta ilícita da concessionária, afasta-se o dever de indenizar.

Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Inexistente prova de falha na prestação de serviço ou de dano efetivo, não se configuram os requisitos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a cobrança decorrente da ligação do imóvel à rede de esgoto.

A ausência de comprovação de falha na prestação de serviço afasta o dever de indenizar por dano moral.

A não comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1021503-39.2021.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003584-67.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1003584-67.2026.8.11.0001

Recorrente:
Wyllyan Lima Santos

Recorrido:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Wyllyan Lima Santos.

Ação: I
nexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Origem:
2º Juizado Especial cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id.
373326892):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que foi comprovada a licitude da cobrança.

Recurso Cível Inominado
(Id. 373326893): requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 373327352):

pel
a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003584-67.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1003584-67.2026.8.11.0001

Recorrente:
Wyllyan Lima Santos

Recorrido:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Wyllyan Lima Santos em face da concessionária Águas Cuiabá S.A., na qual o autor sustenta a ocorrência de falha na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de cobrança indevida de tarifas de água e esgoto.

Narra o recorrente que reside em condomínio originalmente abastecido por poço artesiano próprio e que, após determinação da concessionária para conexão à rede pública de esgoto, foram realizadas as adaptações necessárias às expensas dos moradores. Afirma, contudo, que o abastecimento de água jamais se efetivou, em razão da insuficiência de pressão da rede pública, circunstância que impediu que a água chegasse às caixas d'água das unidades residenciais, permanecendo o condomínio dependente do poço artesiano para o abastecimento.

Sustenta, ainda, que, apesar da ausência de fornecimento regular de água, a concessionária realizou cobrança de tarifas entre agosto de 2023 e agosto de 2024 e, posteriormente, promoveu expressiva majoração da tarifa de esgoto, que passou de aproximadamente R$ 44,28 (quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), para cerca de R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais), a partir de setembro de 2025, sem justificativa técnica.

Em razão disso, requereu a declaração de inexigibilidade das cobranças impugnadas, a repetição do indébito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação, sustentando a regularidade da prestação dos serviços e a legalidade das cobranças efetuadas. Aduziu que o imóvel está ligado à rede pública de esgotamento sanitário, que a cobrança da tarifa de esgoto observa as normas regulatórias aplicáveis e que a existência de poço artesiano não afasta a incidência da tarifa quando verificada a utilização da rede coletora.

Juntou aos autos documentos relativos ao cadastro da rede coletora de esgoto, comprovação de fiscalização, histórico de consumo, verificação de consumo, instalação da ligação de água e demais registros operacionais.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O Juízo de origem entendeu que os elementos probatórios produzidos demonstram a regularidade da atuação da concessionária, concluindo que as cobranças questionadas encontram respaldo na efetiva disponibilização dos serviços e nas normas aplicáveis ao serviço público de saneamento, inexistindo prova suficiente de falha na prestação do serviço ou de cobrança indevida.

Com efeito, o conjunto probatório revela que a concessionária apresentou documentação técnica apta a demonstrar a existência de rede coletora de esgoto disponível ao imóvel, bem como a fiscalização da utilização de fonte alternativa de abastecimento, circunstâncias que justificam a cobrança da tarifa de esgoto, independentemente do fornecimento de água pela rede pública, desde que observados os critérios regulatórios pertinentes.

Quanto à alegação de ausência de abastecimento de água, embora o autor afirme que o condomínio permaneceu utilizando poço artesiano em razão da insuficiência de pressão da rede pública, deve ser destacado que o autor está sendo cobrado pela disponibilidade e uso da rede de esgoto.

Assim, inexiste demonstração de cobrança manifestamente indevida ou de falha na prestação do serviço apta a ensejar a declaração de inexigibilidade dos débitos, a repetição do indébito ou a reparação por danos morais.

Cumpre salientar que, embora a controvérsia esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a eventual inversão do ônus da prova não exonera a parte autora do dever de apresentar elementos mínimos capazes de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, inexistindo prova de cobrança ilícita, de irregularidade na prestação dos serviços ou de dano efetivamente decorrente de conduta imputável à concessionária, não se encontram presentes os pressupostos da responsabilidade civil, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos formulados.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, ainda que haja recusa na assinatura, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.” (TJ-MT 10215033920218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026